Tribunal: TJBA
Processo: 8003286-82.2016.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003286-82.2016.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, JULIANA LACERDA RODRIGUES

APELADO: MARIA JOSE DE ARAUJO ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO, JORGE PEREIRA DA SILVA NETO, GILSELANDIA BRITO DE GOIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DO CDC, PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL, LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO E RISCO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos por entidade de autogestão contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de procedência parcial que condenou as requeridas ao reembolso integral de despesas médico-odontológicas no valor de R$ 8.825,00, rejeitando pedido de indenização por danos morais.

2 - A embargante alega omissão quanto a quatro pontos: inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608/STJ), aplicação do prazo prescricional trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil, necessidade de limitação do reembolso nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, e risco de desequilíbrio econômico-financeiro da entidade à luz do art. 24 da Lei nº 9.656/98.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre a inaplicabilidade do CDC aos planos de autogestão, sobre a aplicação do prazo prescricional trienal, sobre a limitação do reembolso prevista na Lei nº 9.656/98 e sobre o risco de desequilíbrio econômico-financeiro da entidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - O acórdão embargado foi fundamentado, primordialmente, na proteção aos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana previstos na Constituição Federal e nos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato consagrados no Código Civil. A menção ao CDC foi meramente subsidiária e não constituiu ratio decidendi exclusiva. Os fundamentos subsistem independentemente da aplicação do CDC, pois decorrem diretamente da Constituição Federal e do Código Civil.

5 - O acórdão enfrentou expressamente a questão prescricional, afastando a aplicação do prazo trienal e mantendo a incidência do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com fundamento na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. A pretensão de reembolso de despesas médico-odontológicas decorrente de inadimplemento contratual submete-se ao prazo decenal, por se tratar de responsabilidade contratual e não de reparação civil extracontratual. O prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil aplica-se especificamente à pretensão de reparação civil de natureza extracontratual.

6 - O acórdão consignou expressamente que a jurisprudência dominante dos tribunais superiores reconhece o direito ao reembolso integral das despesas com tratamento realizado fora da rede credenciada quando demonstrada a urgência ou a inexistência de prestador habilitado, sendo indevida a limitação com base em tabelas internas.

7 - O acórdão enfrentou a questão do equilíbrio econômico-financeiro no item 11 das razões de decidir, consignando que a alegação de risco de desequilíbrio não afasta a obrigação de ressarcimento quando desacompanhada de prova técnica específica e em face da prevalência dos direitos fundamentais à saúde e à vida digna do beneficiário.

8 - A pretensão da embargante é de rediscussão do mérito da controvérsia sob o pretexto de omissão. As questões de direito suscitadas foram adequadamente enfrentadas e fundamentadas.

9 - Os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal para nova apreciação da causa.

IV. DISPOSITIVO

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
número 8003286-82.2016.8.05.0191, sendo parte Embargante
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
e parte Embargada
MARIA JOSÉ DE ARAÚJO ALBUQUERQUE
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente